Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. REPASSE DO VALOR A TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. AUSENTE. RESCISÃO CONTRATUAL EMPRESA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. RETORNO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cujo valor foi repassado a terceiro ao argumento de conluio entre banco e instituição que perpetrou golpe.
2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para prevenir a inadimplência e fraudes, bem como para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ).
3. Entretanto, no Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos.
4. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entre banco e terceiros fraudadores, inexistem nexo causal entre conduta do banco e prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ou responsabilidade a ser atribuída a instituição financeira.
5. Se analisando o contrato de parceria rentável houve o compromisso da empresa em adimplir com os valores referentes às prestações do contrato de empréstimo consignado, referente ao valor que lhe foi repassado, resta rescindir o contrato por inadimplemento, devendo as partes retornarem ao status quo ante.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.